Tribunal: TJPA
Processo: 0001274-74.2015.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9694 - Receptação
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001274-74.2015.8.14.0012
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DARLINDO COSTA LOPES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUSCITADA PELO APELANTE. PROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO DE METADE QUE SE IMPLEMENTOU ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A sentença condenatória, infligindo ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão, foi prolatada em 02/06/2015 sendo que este, na data do crime, praticado em 27/03/2015, possuía 20 (vinte) anos de idade, pois nasceu em 19/07/1994, circunstância que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) para 02 (dois) anos,
ex vi
do art. 115 do CP. Dessa forma, este prazo se implementou entre a data do édito condenatório e a apresentação das razões pela Defensoria Pública em 10/06/2019 (fls. 152), ocorrendo a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente,
ex vi
dos arts. 110,
caput
, c/c 109, inc. V e 115, todos do CP.
2.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 20 de julho de de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DARLINDO COSTA LOPES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 180,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante suscitou unicamente a preliminar de prescrição superveniente, tendo em vista que, entre a sentença condenatória, prolatada em 02/06/2015, e a data que apresentou as razões do apelo, em 10/06/2019, transcorreu lapso temporal superior a (03) três anos, o que é suficiente para extinguir sua punibilidade, pois o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, deve ser reduzido de metade, pois, na época do fato, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade.

Pede o provimento do apelo para ver sua punibilidade extinta.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO

Analisando os autos, verifica-se que a sentença condenatória, infligindo ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão, foi prolatada em 02/06/2015 (fls. 124) sendo que este, na data do crime, praticado em 27/03/2015, possuía 20 (vinte) anos de idade, pois nasceu em 19/07/1994 (fls.62), circunstância que reduz o prazo prescricional de 04 (quatro) para 02 (dois) anos,
ex vi
do art. 115 do CP. Dessa forma, este prazo se implementou entre a data do édito condenatório e a apresentação das razões pela Defensoria Pública em 10/06/2019 (fls. 152), ocorrendo a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente,
ex vi
dos arts. 110,
caput
, c/c 109, inc. V e 115, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator